Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODA DE ÁRVORES EM ÁREA PÚBLICA URBANA. COMPETÊNCIA DA NOVACAP. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. DISCRICIONARIEDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por condomínio, confirmando tutela de urgência para determinar a poda de árvores em área pública adjacente ao edifício condominial.
2. Na origem, o condomínio autor alegou prejuízos estruturais em unidades habitacionais decorrentes do acúmulo de folhas e galhos provenientes de árvores localizadas em área pública, cuja manutenção seria de responsabilidade da NOVACAP, com responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o cumprimento da tutela de urgência extingue o interesse de agir;
(ii) saber se há ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL em razão da execução do serviço pela NOVACAP;
(iii) saber se o Poder Judiciário pode estabelecer a periodicidade da poda anual de árvores em área pública, sem violar a discricionariedade administrativa; e
(iv) saber se o controle judicial invade a competência exclusiva da NOVACAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O cumprimento da tutela provisória não extingue o interesse processual, pois persiste a necessidade de prestação jurisdicional definitiva.
5. O DISTRITO FEDERAL detém responsabilidade subsidiária pelas atividades da NOVACAP, especialmente por se tratar de serviço público essencial, nos termos do art. 30, V, da CF/1988.
6. A intervenção judicial que fixa periodicidade razoável para a poda de árvores não viola a discricionariedade administrativa quando pautada dentro da legalidade e de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Laudo técnico da própria NOVACAP reconhece que a redução da altura das árvores indicadas no feito é a única medida eficaz para prevenir os danos constatados no condomínio. Assim, adotada medida judicial nos estritos limites do referido documento, não há excesso no âmbito do controle judicial da atividade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. O cumprimento de tutela provisória não extingue o interesse de agir quando ainda se busca a confirmação judicial da obrigação. 2. O Distrito Federal responde subsidiariamente pelas obrigações de manutenção de áreas públicas delegadas à NOVACAP. 3. É legítimo ao Poder Judiciário fixar periodicidade razoável para serviços públicos essenciais e exercer controle judicial sobre atos administrativos, desde que fundado em aspectos legais, razoáveis e proporcionais".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, V; CPC, arts. 355, I, 370, p.u., 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 471716, 20070110310636APC, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 14.12.2010; TJDFT, Acórdão 1075950, 0709618-09.2017.8.07.0018, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 21.02.2018.